Tribunal: TJSP
Processo: 0021594-92.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Farto arcabouço probatório – Vítima que reconheceu o acusado seguramente, antes mesmo de ser informada pela polícia, reiterando-o em Juízo - Reconhecimento dos policiais militares que participaram da operação – Negativa de autoria que não se

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Concurso de Pessoas – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Farto arcabouço probatório – Vítima que reconheceu o acusado seguramente, antes mesmo de ser informada pela polícia, reiterando-o em Juízo - Reconhecimento dos policiais militares que participaram da operação – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação que se impõe – Razões de decidir da d. magistrada muito bem delineadas – Penas bem dosadas – Regime inicial fechado mantido, em virtude das negativas circunstâncias judiciais destacadas – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0021594-
92.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRANDON PEREIRA
AGUIAR DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021594-92.2018.8.26.0114 -Voto no 1.387
2
Apelação Criminal 0021594-92.2018.8.26.0114
Apelante(s): Brandon Pereira Aguiar de Oliveira
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Bruno Luiz cassiolato
Voto no 1.387
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado
Concurso de
Pessoas
Pleito defensivo colimando a absolvição por
insuficiência de provas
Impossibilidade
Farto arcabouço
probatório Vítima que reconheceu o acusado seguramente, antes
mesmo de ser informada pela polícia, reiterando-o em Juízo -
Reconhecimento dos policiais militares que participaram da
operação Negativa de autoria que não se sustenta Condenação
que se impõe Razões de decidir da d. magistrada muito bem
delineadas
Penas bem dosadas
Regime inicial fechado
mantido, em virtude das negativas circunstâncias judiciais
destacadas Apelo não provido. Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 366/374, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar o réu Brandon Pereira Aguiar de
Oliveira como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Isso porque no dia 09 de maio de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado, previamente ajustado e agindo com unidade de
desígnios com Gustavo Vicente dos Santos (falecido), da violência resultando a morte
deste, teriam tentado subtrair, para si, mediante violência exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo contra vítima Tatiane Cristina Aparecida Penha, um aparelho
celular Samsung J5 pertencente à vítima supracitada (boletim de ocorrência de fls. 04/08).
Segundo consta, na data dos fatos, Brandon e Gustavo,
previamente acordados e imbuídos da prática de roubos, visualizaram a vítima no interior
do seu veículo, aguardando a abertura do semáforo, ocasião em que a abordaram e,
mediante emprego de violência, consistente em golpes deferidos por Gustavo com o cabo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021594-92.2018.8.26.0114 -Voto no 1.387
3
do simulacro de arma de fogo, exigiram que Tatiane saísse do automóvel Fiat/Uno, para
consumar a subtração. Já no interior do veículo, Brandon apoderou-se do aparelho celular
da vítima assim que encontrado. Ocorre que, durante a execução do delito, policiais
militares observaram os fatos, pelo que exigiram a rendição dos indivíduos.
Nesse ínterim, Gustavo virou-se em direção aos policiais
militares, mirando contra estes o simulacro de arma de fogo, fazendo com que o policial
Francivaldo efetuasse um disparo contra aquele, atingindo o roubador na cabeça, o qual
veio a óbito no local dos fatos (laudo à fls. 31/46). O acusado Brandon, por sua vez,
empreendeu fuga a pé, não sendo posteriormente encontrado. A vítima Tatiane reconheceu
o acusado, sem sombra de dúvidas, com o autor do delito (auto de reconhecimento à fls.
25).
Brandon Pereira Aguiar, por meio de seu procurador
constituído, interpôs recurso de apelação (fls. 426/452). Narra, em sua tese defensiva, que:
i) a prova é insuficiente para referendar uma condenação penal, uma vez que o acusado em
sede de interrogatório negou de forma veemente a autoria delitiva; ii) o reconhecimento
engendrado pela vítima em Juízo não foi seguro; iii) a vítima Tatiana procurou o assaltante
falecido no roubo pelo nome, tendo se deparado com uma homenagem escrita pelo
apelante em uma rede social, onde visualizou uma foto dos dois usando óculos escuros,
quando, então, reconheceu Brandon como sendo o segundo indivíduo que fugiu;
posteriormente, de modo que não teria condições de reconhece-lo sem os óculos; iv) o
reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa não deve ser levado a efeito
porque não seguiu estritamente os ditames do artigo 226 do CPP; v) o reconhecimento em
audiência se deu mais de um ano após os fatos; vi) o depoimento da vítima é duvidoso
porque tentou justificar a conduta do policial que matou o segundo roubador; vii)
subsidiariamente, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; viii) a pena deve ser
reduzida aquém do mínimo legal, ainda que haja o entendimento da Súmula 231 do STJ;
ix) o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, uma vez
que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis.
Contrarrazões de apelação as f. 456/463 pugnando pelo não
provimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 478/483 opinando
pelo não provimento do recurso da defesa, confirmando-se integralmente a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021594-92.2018.8.26.0114 -Voto no 1.387
4
guerreada por seus próprios fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Embora destacado o empenho da zelosa Defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reunido
nos autos não permite dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras da vítima e das testemunhas, ouvidas em duas oportunidades,
evidentemente merecem crédito, não só para delinear a autoria delitiva, como também para
elucidar toda a dinâmica delitiva, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e
a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada
incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte
das vítimas e das testemunhas de acusar o sentenciado leviana e injustamente, de sorte que
suas declarações servem como fonte segura de prova.
A prova oral amealhada nos autos, tal como muito bem
exposta e fundamentada pela juíza sentenciante, especialmente pelo relatos firmes e
seguros da vítima Tatiane Cristina Aparecida e das testemunhas Francivaldo e
Fabrício, ambos policiais militares, dispensa novas transcrições e análises, pois,
certamente a reprodução dos depoimentos, com suas respectivas análises,
acarretariam na mesma conclusão alcançada pela magistrada sentenciante.
No caso em apreço, os depoimentos da vítima Tatiane, seja
na fase extrajudicial, seja sob o crivo do contraditório, são firmes, harmônicos e coerentes,
sem que exista qualquer indício que estivesse mentindo para falsamente incriminar ou
apelante. Tampouco há vislumbre de que pudesse ter confundindo o acusado com pessoa
diversa. Aliás, Tatiane assegurou que descobriu o acusado antes mesmo de receber
qualquer informação da polícia, uma vez que pesquisou pelo nome de Gustavo comparsa
do acusado, morto pelos policiais na rede social de nome “Facebook”, quando se deparou
com uma homenagem prestada pelo ora acusado. Disse que vasculhou todos os amigos de
Gustavo para que não pairasse nenhuma dúvida sobre a autoria delitiva. Ponderou que o
reconhecimento se deu forma segura porque Brandon possuía mecha loira (característica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021594-92.2018.8.26.0114 -Voto no 1.387
5
que a marcou), tal como na foto postada por ele na página pessoal de seu amigo Gustavo.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, não há razão para
desacreditar o seguro reconhecimento realizado pela vítima, ainda que tenha se dado, a
princípio, por meio da página pessoal do Facebook de Gustavo, comparsa do acusado,
morto durante a abordagem policial. Ao reverso, Tatiane descreveu de forma detalhada
como teve certeza de que Brandon era a pessoa que a assaltou. Afinal, Brandon foi quem
adentrou o veículo da vítima, do lado do passageiro, lhe desferiu diversos socos, bem como
procurou bens a serem subtraídos. Sendo assim, Brandon ficou cara a cara com a vítima, o
que possibilitou que ela o reconhecesse posteriormente com maior facilidade.
É no mínimo curioso que Brandon tenha excluído sua página
pessoal do Facebook poucos dias depois do crime, quando Tatiane já o tinha reconhecido e
entregue a sua fotografia para um dos investigadores da Polícia Civil. Aliás, a alegação de
que teria excluído sua página, a pretexto de criar uma conta conjunta com sua noiva, como
bem lembrado pela magistrada, sequer foi comprovada, o que era perfeitamente possível.
Ademais, ainda que a vítima não tenha logrado apontar qual
fotografia exibida pela Defesa em audiência retratava o acusado, não há que se falar em
distorção dos reconhecimentos. A uma, porque eram fotografias impressas em preto e
branco, provavelmente com pouca qualidade. A duas, porque a vítima, ao se deparar com
fotografias de pessoas muito semelhantes, optou por não “chutar”. E, por fim, porque
posteriormente realizou o reconhecimento pessoal sem qualquer sombra de dúvidas.
Com efeito, ainda que o reconhecimento do acusado, ocorrido
na fase investigativa, não tenha cumprido estritamente a regra do artigo 226 do CPP, em
nada compromete o farto arcabouço probatório, até porque a vítima já o tinha reconhecido
anteriormente diretamente em sua conta pessoal do Facebook. Como se não bastasse,
referida norma se trata de mera recomendação legal. Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021594-92.2018.8.26.0114 -Voto no 1.387
6
reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo
diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,
servindo o paradigma legal como mera recomendação. (...).”
(STJ, HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
De outro lado, os policiais militares Francivaldo e Fabrício,
ambos ouvidos em Juízo, também forneceram relatos seguros e harmônicos entre si.
Disseram que presenciaram o crime em andamento, momento em que abordaram Gustavo,
que se encontrava do lado de fora do veículo, com um simulacro em direção à vítima.
Como Gustavo não obedeceu a ordem, acabou sendo alvejado. Brandon, por sua vez,
decidiu fugir, mas não sem antes olhar para os policiais, segundo suas narrativas. Ambos
reconheceram o acusado em Juízo como sendo a pessoa que estava do lado do passageiro
do veículo da vítima, tendo empreendido fuga após seu comparsa ter caído ao chão.
Por igual, os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, porque eles também não conheciam Brandon e não tinham motivo para incriminá-
lo, se ele não tivesse mesmo praticado o crime; porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de
prestar contas de suas atividades.
Por último, a versão exculpatória de Brandon, além de não
convencer, restou infirmada pela demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Nesse ponto, curioso anotar que Brandon disse que Gustavo tinha uma moto grande,
dinheiro e não trabalhava, tendo desconfiado que ele pudesse praticar roubos. Doutro lado,
a vítima Tatiane, em seu depoimento judicial, descreveu que a fotografia postada por
Brandon na rede social de Gustavo era mesmo uma foto de ambos em cima de uma
motocicleta. A alegação de que o crime teria sido praticado por um tal de “Jonathan Alves”
sequer foi minimamente provada. Causa estranheza que o acusado, ciente da acusação que
recai sobre si, não lograsse êxito em trazer ao menos uma fotografia do suposto acusado,
para que pudesse ser cotejada eventuais semelhanças físicas entre eles.
Nesses termos, cabe considerar que o réu nem é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021594-92.2018.8.26.0114 -Voto no 1.387
7
responder às perguntas que lhes são dirigidas, já que não pode ser obrigado a produzir
provas contra si mesmo. De modo que, se a um lado podem mentir livremente, a outro não
podem esperar que o que vierem a dizer prevaleça à palavra da vítima e das testemunhas,
estas sim, compromissadas a dizerem a verdade, sob as penas da lei.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e as
autorias resultantes das ações descritas na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos
formal e material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em
consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta
Corte de Justiça.
Passo à dosagem das penas.
A basilar foi prudentemente fixada em 1/3 (um terço) acima
do mínimo legal porque a magistrada, atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, destacou a elevada reprovabilidade da conduta e as consequências gravosas
do delito, sob os seguintes termos:
A culpabilidade é elevada, porquanto houve emprego de
simulacro de arma de fogo na ação delituosa, cujo peso e
textura eram muito semelhantes aos de uma arma
verdadeira, conforme relatado por um dos policiais; esse
instrumento ficou apontado para a cabeça da vítima o tempo
todo, causando-lhe muito nervosismo eis que temia por sua
vida. (...). Os motivos são normais à espécie (enriquecimento
sem causa) e a vítima em nada contribuiu para o delito, mas
as consequências do crime foram elevadas porque a vítima
sofreu lesões corporais de natureza leve, decorrentes da
violência empregada pelos agentes (socos e coronhadas),
conforme descrição no laudo de lesão corporal às fls.
253/254. (Fls. 373)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021594-92.2018.8.26.0114 -Voto no 1.387
8
Com efeito, a conduta perpetrada pelo apelante e seu
comparsa é sobremaneira reprovável, uma vez que Gustavo golpeou a vítima com o
simulacro de arma, enquanto o acusado lhe socava. Além disso, as lesões sofridas pela
vítima, descritas no laudo de fls. 253/254, também são suficientes para caracterizar a
moduladora das consequências, insculpida no artigo 59 do Código Penal.
Na etapa intermediária, a magistrada, acertadamente, reduziu
a reprimenda no patamar de 1/6, em virtude da menoridade relativa do acusado.
Na derradeira fase, também não há qualquer reparo a ser
operado, uma vez que a magistrada recrudesceu a reprimenda no patamar mínimo de 1/3
(um terço), em virtude do concurso de pessoas.
No que atine ao regime inicial de cumprimento de pena,
malgrado a primariedade do réu, a quantidade de pena e as duas circunstâncias judiciais
negativas destacadas são suficientes para fixar o regime fechado para expiação da pena, tal
como exarado pela magistrada sentenciante. Nesse ponto, como muito bem ponderado pela
magistrada sentenciante, os agentes agrediram a vítima de maneira covarde e
desnecessária, uma vez que se encontrava sozinha em seu veículo e não mostrou qualquer
resistência à ação criminosa. Sendo assim, de rigor a fixação de regime mais severo para
cumprimento de pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR